Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712717-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, LEA MOREIRA DE CASTRO APELADO: LEA MOREIRA DE CASTRO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis (ID 59172457, ID 59172460 e ID 59172463) interpostas, respectivamente, pela Ré SUL AMÉRICA, pela Autora e pela Ré QUALICORP contra a sentença (ID 59172451), confirmada após embargos de declaração (ID 59172455), na qual julgou-se parcialmente procedentes os pedidos para declarar indevido o reajuste por faixa etária no plano de saúde em análise, aplicar outro valor de mensalidade e condenar a Ré a restituir os valores a maior pagos pela Autora. A decisão proferida após os embargos de declaração foi disponibilizada no DJe em 19/03/24 (ID 59172456). No entanto, por despacho do Juízo a quo (ID 59172472), foi determinado ao cartório que certificasse ou não a tempestividade do apelo da QUALICORP. Certificou-se que a apelação da QUALICORP é intempestiva (ID 59172473), uma vez que o advogado ficou ciente da sentença em 19/03/24, conforme tela de registro do processo eletrônico. Tal intempestividade foi corroborada na decisão ID 59172475, sob o fundamento de que a ciência via sistema prevalece em relação tanto à disponibilização do ato judicial no DJe como à respectiva publicação. Tendo em vista tais informações acerca da intempestividade do recurso da Ré QUALICORP e por força do art. 10 do CPC, INTIME-SE a parte para se manifestar sobre o citado pressuposto de admissibilidade recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024 11:40:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador